Tribunal: TJDFT
Processo: 0701582-17.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701582-17.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANIRTES DE SOUZA CAVALCANTE AGRAVADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Silvanirtes de Souza Cavalcante contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, na ação de conhecimento ajuizada contra Postal Saúde (Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial (ID 235024022 do processo n. 0714292-94.2025.8.07.0003). Nas razões recursais (ID 71814871), a recorrente alega ser beneficiária do plano de saúde operado pela Postal Saúde (Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios), na condição de dependente de seu companheiro. Relata que seu companheiro aderiu ao Plano de Desligamento Voluntário (PDV/2024), o que poderá levar à perda do plano de saúde, conforme as regras do Correiosaúde II. Afirma estar em tratamento de câncer de mama desde maio de 2021. Nesse ponto, aduz que sua terapia oncológica não pode ser interrompida em razão dos riscos de recidiva e de agravamento da doença. Informa que o desligamento de seu companheiro dos Correios ocorrerá em 30/5/2025. Destaca não ter sido garantido o direito de permanecer como beneficiária do plano após o desligamento do titular. Menciona as teses definidas pelo STJ nos julgamentos dos Temas Repetitivos n. 1.034 e 1.082. Cita o art. 13, parágrafo único, III, e o art. 12, I, “g”, da Lei n. 9.656/98. Sustenta que o Plano de Demissão Voluntária se equipara à rescisão sem justa causa para fins de aplicação do art. 30 da Lei n. 9.656/98. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a operadora do plano seja obrigada a mantê-la como beneficiária. Ao final, pugna pela reforma da decisão, com confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 71815744). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com bases nesses pressupostos, passa-se a examinar o pedido liminar apresentado no agravo de instrumento. A agravante, na condição de dependente de seu companheiro, é beneficiária do plano coletivo empresarial Correios Saúde II, operado pela Postal Saúde (Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios), de segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia e cobertura odontológica (IDs 234971524 e 234971531 dos autos de origem). A declaração juntada no Juízo a quo demonstra o pagamento das mensalidades no ano corrente (ID 234971531). Em 24/4/2025, o companheiro da agravante aderiu ao Plano de Desligamento Voluntário (PDV/2024) da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ID 234971538 dos autos de origem). O regulamento do PDV/2024 não estabelece prazo de permanência dos beneficiários no plano de saúde após o desligamento da empresa. O referido documento dispõe apenas sobre a possibilidade de manutenção dos empregados aposentados, com os seguintes termos (ID 234971533 do processo de origem): 11.10 Após o desligamento, a possibilidade de manutenção dos(as) empregados(as) aposentados(as) como beneficiários do plano de saúde e do plano de previdência oferecidos pelos Correios, bem como de seus dependentes, se dará conforme disposições do regulamento dos planos. 11.10.1 As despesas médicas ocorridas até o último dia trabalhado pelo(a) empregado(a) elegível ao programa, que vier a se desligar, bem como aquelas despesas médicas de seus dependentes, serão levantadas e o devido pagamento do compartilhamento será feito na rescisão de contrato, caso o(a) empregado(a) não permaneça como beneficiário(a) do plano de saúde oferecido pelos Correios. O regulamento do plano de saúde (ID 234971537 dos autos de origem) assegura o direito de permanência de titular aposentado e de ex-empregado demitido sem justa causa, sem mencionar especificamente a situação dos beneficiários desligados da empresa em decorrência de Plano de Demissão Voluntária. Ao responder a questionamentos referentes ao PDV/2024, a operadora do plano, em seu sítio eletrônico[1], divulgou os seguintes esclarecimentos: Sou empregado ativo. Quando terei meu plano cancelado? O empregado que aderir ao PDV, não estando aposentado, terá seu plano de saúde cancelado a partir da data da rescisão de seu contrato nos Correios. O cancelamento valerá para todo o grupo familiar vinculado ao titular. Contudo, esses beneficiários terão direito a consultas gratuitas por meio dos serviços de telemedicina e dos consultórios digitais da Postal Saúde, até que os novos planos sejam comercializados em sua região. Veja mais informações sobre os novos planos, clique aqui. Sou empregado ativo e realizo tratamento continuado e/ou possuo dependente que realize tratamento continuado. Poderei finalizar o tratamento utilizando o plano de saúde? Para os procedimentos médicos autorizados, antes do desligamento, ou se o paciente estiver internado, nos termos da legislação vigente, será garantida a finalização do tratamento. Para demais situações, a Postal Saúde iniciará a comercialização dos novos planos no qual os empregados, não aposentados, que aderirem ao PDV poderão aderir a estes para continuidade do tratamento, observando as regras de cada plano. Maiores informações no link xxxx. Além disso, até que os novos planos sejam operacionalizados na sua região, os beneficiários terão direito a consultas gratuitas por meio dos serviços de telemedicina e dos consultórios digitais da Postal Saúde. Assim, em juízo de cognição sumária, observa-se que, embora o regulamento do PDV/2024 não tenha estabelecido um período de manutenção da condição de beneficiário do plano de saúde após o desligamento da empresa, a operadora do plano (ora agravada) garantiu a continuidade de tratamento para os titulares ou dependentes que tiveram o vínculo contratual cancelado em razão da adesão à demissão voluntária. Tal situação, por ora, indica não existir o perigo de dano alegado. Ademais, em uma primeira análise, os elementos dos autos indicam que as teses definidas pelo STJ nos julgamentos dos Temas Repetitivos n. 1.034 e 1.082 não se aplicam no caso concreto. Os referidos precedentes dizem respeito, respectivamente, (i) a condições assistenciais e de custeio do plano de saúde para beneficiários inativos/aposentados (art. 31 da Lei n. 9.656/98) e (ii) à continuidade do tratamento quando ocorre rescisão unilateral de plano de saúde coletivo. Tais situações são diferentes da questão submetida à apreciação no presente processo, que cuida da possibilidade de equiparar a demissão voluntária à rescisão sem justa causa para fins de aplicação do art. 30 da Lei n. 9.656/98. Ante o exposto, não estão presentes os requisitos legais necessários para justificar a concessão da medida liminar pleiteada na peça recursal. Por esse motivo, deve ser mantida, por ora, a conclusão adotada na decisão recorrida. O mérito do recurso será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, conforme o art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Disponível em https://www.postalsaude.com.br/pdv-dos-correios-e-seu-plano-de-saude. Acesso em 20/5/2024.